Tribunal: TJDFT
Processo: 0707383-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TERRACAP. LICITAÇÃO. EDITAL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. INICIATIVA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO INDEVIDA.
1. As condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, conforme a teoria da asserção, sendo notório o interesse no caso sob o enfoque do binômio necessidade-adequação.
2. O edital de licitação e a escritura pública de compra e venda fregem a relação entre as partes, em virtude do princípio da vinculação ao instrumento convocatório previsto no art. 3o, da Lei 8.666/93. Como consequência do distrato, devem ser restituídos à compradora desistente os importes por ela desembolsados, a fim de se prevenir o enriquecimento sem causa da empresa pública, ficando retido o valor dado a título de sinal e valores eventualmente pagos pela TERRACAP a título de IPTU, TLP E ITBI, consoante, inclusive, preconiza o edital do certame.
3. Apelação conhecida e não provida.